Tribunal: STF
Processo: ARE 1209515
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recursos Extraordinários com Agravo. Não conhecimento de recurso interposto contra acórdão do tribunal de origem formalizado em juízo de retratação. Deficiência de fundamentação do primeiro agravo. Ausência de impugnação específica. Recurso inadmissível. Óbice do verbete nº 287 da Súmula do STF. Agravos não conhecidos.



    I. Caso em exame



    1. A Juíza Federal Coordenadora das Turmas Recursais da Bahia inadmitiu o apelo extremo sob o argumento de que as razões do extraordinário estariam dissonantes dos fundamentos do acórdão recorrido. Em juízo de adequação ao Tema nº 503 do ementário da Repercussão Geral, o Colegiado de origem manteve o acórdão recorrido sem apreciar o mérito da desaposentação.



    2. O primeiro recurso extraordinário com agravo foi interposto contra a decisão de inadmissão do apelo extremo em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido, no qual, por sua vez, teria sido asseverada a deficiência das razões do recurso inominado.



    3. O segundo agravo foi apresentado contra o acórdão formalizado em juízo de adequação ao Tema RG nº 503, argumentando-se que a matéria da desaposentação teria sido suscitada em embargos de declaração e pleiteando-se a observância à tese firmada pelo Supremo Tribunal no referido leading case.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de recurso extraordinário ou agravo contra acórdão de Tribunal de origem proferido em juízo de adequação em que não se promoveu a retratação; e (ii) estabelecer se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário impede o conhecimento do agravo.



    III. Razões de decidir



    5. Não é cabível a apresentação de novo recurso extraordinário ou agravo contra acórdão de Tribunal de origem proferido em juízo de adequação a tema de repercussão geral no qual mantido o acórdão recorrido, uma vez que, conforme asseverado na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, nessa hipótese caberá ao Supremo Tribunal apreciar o recurso de sua competência anteriormente interposto. 



    6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão em que inadmitido o recurso extraordinário configura irregularidade formal e impede o conhecimento do agravo, em observância ao princípio da dialeticidade recursal e ao disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Agravos no recurso extraordinário não conhecidos.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2 e 3º, 11, 932, inc. III, e 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 287 da Súmula do STF; Tema RG nº 503; Questão de Ordem no AI nº 760.358/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE nº 791.805-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2025; RE nº 1.020.109-ED-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/03/2025; ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021; ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020; ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013. 



    DECISÃO



    1. A Juíza Federal Coordenadora das Turmas Recursais da Bahia não admitiu o apelo extremo sob o argumento de que as razões do extraordinário estariam dissonantes dos fundamentos do acórdão recorrido, o qual estaria alicerçado na deficiência de fundamentação do recurso inominado (e-doc. 17).



    2. No primeiro agravo interposto, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apenas reiterou a impossibilidade de recálculo de aposentadoria por desaposentação, conforme o decidido no Tema nº 503 do rol da Repercussão Geral (e-doc. 18).



    3. A Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à origem para juízo de adequação ao referido Tema RG nº 503 (e-doc. 22), tendo o Colegiado a quo mantido o acórdão recorrido em decisão assim sintetizada: 



    “PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO DA TURMA RECURSAL AO ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 503. ADEQUAÇÃO NÃO PROMOVIDA. 1. Retornaram os autos a esta Relatoria, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do CPC, para adequação do julgado ao precedente firmado no Tema 503 do STF, que fixou a seguinte tese: "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.” 2. Compete a esta Turma avaliar a adequação do julgado à decisão pacificada no âmbito do STJ e STF, bem como da TNU, art. 14, § 7º, Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (Resolução nº 586/2019 – CJF, de 30 de setembro de 2019), e diante do disposto no art. 927 do Código de Processo Civil. 3. A matéria controvertida nos autos diz respeito à desaposentação, mediante a conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral, pela renúncia ao primeiro benefício e cômputo das contribuições recolhidas posteriormente à primeira jubilação. 4. Todavia, o acórdão desta Turma Recursal sequer apreciou o mérito da desaposentação, tendo em vista que não conheceu do recurso do INSS, ao argumento de que as razões recursais não apresentavam congruência com a matéria apreciada na sentença. Assim, a tese da desaposentação não foi apreciada em segunda instância. 5. Portanto, embora a questão tratada na sentença se encaixe no Tema 503 do STF, não houve divergência do Colegiado ao entendimento esposado pelo STF, ante o não conhecimento do recurso interposto pelo INSS. 6. Adequação do julgado não promovida.” (e-doc. 12; grifos acrescidos).



    4. Seguiu-se a interposição de um segundo agravo, no qual se alegou que a matéria da desaposentação teria sido suscitada em embargos de declaração e se pleiteou a observância à tese firmada no Tema RG nº 503 (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido. 



    5. De início, observo não ser cabível a interposição de recurso extraordinário ou agravo contra acórdão do Tribunal de origem proferido em juízo de retratação, porquanto, conforme decidido na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, “uma vez submetida a questão constitucional à análise da repercussão geral, cabe aos tribunais dar cumprimento ao que foi estabelecido, sem a necessidade da remessa dos recursos individuais”, sendo que “a única hipótese, admitida pela lei, de remessa do recurso múltiplo ao STF é a da recusa de retratação da tese de mérito pelo tribunal de origem”.



    6. Muito embora o citado precedente tenha sido formalizado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, tal orientação ainda permanece no novo Código, nos termos do caput do art. 1.041, in verbis:



    “Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º .”



    7. Transcrevo, por oportuno, as ementas de precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal abaixo:



    “AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA ORIGEM, AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, E DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIXADO POR ESTA SUPREMA CORTE NO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO PELA TURMA JULGADORA. DESCABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTÂNCIA REVISORA JÁ ESGOTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 791.805-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2025, p. 22/08/2025; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. URNAS ELETRÔNICAS. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DESTINATÁRIO FINAL. SEDE. ALÍQUOTA. DECRETOS DISTRITAIS N. 18.955/1997 E 37.122/2016. ALTERAÇÃO. ESCOLHA DO ESTADO DESTINATÁRIO COM BASE EM TRATATIVAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILDADE. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ANALISA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, A ADEQUAÇÃO DA MATÉRIA TRATADA NO FEITO COM A QUESTÃO DECIDIDA NO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF. 



    II – Incabível o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição da República, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 



    III – Não é cabível novo recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de origem que analisa, em juízo de retratação, a adequação da matéria discutida no feito com a questão decidida na sistemática da repercussão geral. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.467.767-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 07/04/2025, p. 11/04/2025; grifos acrescidos)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. REGIMES CUMULATIVO E NÃO CUMULATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DA COEXISTÊNCIA DOS REGIMES. TEMA 34 E TEMA 337 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que manteve o acórdão recorrido, o qual reconheceu a constitucionalidade da coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo na apuração do PIS e da COFINS, nos termos das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003. O recorrente sustenta a inconstitucionalidade da diferenciação de regimes para empresas que comercializam softwares nacionais e importados. Além disso, questiona a impossibilidade de interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de retratação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo na apuração do PIS e da COFINS para empresas que comercializam softwares nacionais e importados; (ii) estabelecer se é cabível novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de retratação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada nos Temas 34 e 337 da repercussão geral, reconhece a constitucionalidade do modelo legal de coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo do PIS e da COFINS, conforme disposto nas Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003. 



    4. Essa orientação é aplicável a previsão de regimes tributários distintos para empresas que comercializam softwares nacionais e importados, inclusive por inexistir identidade absoluta de situações que justifique tratamento idêntico. 



    5. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não cabe novo recurso extraordinário contra decisão proferida em sede de retratação, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.020.109-ED-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/03/2025, p. 21/03/2025; grifos acrescidos). 



    8. Dessa forma, não é possível conhecer do segundo agravo protocolado pelo INSS (e-doc. 19), cabendo a esta Corte julgar tão somente o primeiro agravo interposto (e-doc. 18), o qual passo a apreciar.



    9. O juízo primeiro de admissibilidade inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de as razões estarem discrepantes dos fundamentos do acórdão recorrido, no qual se assentou a deficiência das razões do recurso inominado (e-doc. 17).



    10. No primeiro agravo interposto, o recorrente não impugnou tal fundamento, apenas reiterou a alegação de impossibilidade de recálculo de aposentadoria por desaposentação, conforme o decidido no Tema nº 503 do rol da Repercussão Geral (e-doc. 18).



    11. A ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.



    12. Com efeito, o recurso, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus da parte agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para refutar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    13. No caso, o recorrente não infirmou, de forma específica, o argumento alusivo à deficiência de fundamentação do apelo extremo. Assim, constatada a ausência de impugnação específica dos fundamentos expostos na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    “Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos). 



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.”



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013; grifos nossos).



    14. A interposição automática de recursos leva a equívocos como esse, em que se apresentou agravo no recurso extraordinário manifestamente incabível, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte.



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    16. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    17. Ante o exposto, não conheço dos agravos no recurso extraordinário, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.  Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 11), seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator